Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ATOS VOLTADOS CONTRA FAMILIARES – PERICULOSIDADE – LAUDO PERICIAL – INSANIDADE MENTAL – INÉRCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Mesmo diante da demora na juntada do laudo psiquiátrico aos autos, deve ser mantida a decisão pela qual o juízo determinou a manutenção da prisão preventiva, em respaldo à ordem pública, haja vista a periculosidade extraída da forma como cometido o delito.